Tribunal: TJSP
Processo: 2017954-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Medida cautelar de protesto. Decisão recorrida concedeu o cancelamento da averbação do protesto em matrícula de imóveis após silêncio das partes. Alegação de que teria se operado a estabilização da tutela deferida. Não procede. Conforme aplicação do disposto no artigo 14 do CPC/15, não se aplicará o novo CPC ao caso em tela, sendo submetido ao CPC/73. Medida cautelar do

Ementa:
Agravo de instrumento. Medida cautelar de protesto. Decisão recorrida concedeu o cancelamento da averbação do protesto em matrícula de imóveis após silêncio das partes. Alegação de que teria se operado a estabilização da tutela deferida. Não procede. Conforme aplicação do disposto no artigo 14 do CPC/15, não se aplicará o novo CPC ao caso em tela, sendo submetido ao CPC/73. Medida cautelar do CPC/73. Impossibilidade, portanto, de se falar em estabilização da tutela nos termos do artigo 304 do CPC/15. Alegação de que deveria ter sido proposta nova ação para o fito de levantamento, com base no art. 304, §6o do CPC. Não procede. Não houve estabilização da tutela. Alegação de que deveria ser a parte intimada nos termos do art. 513, §4o do CPC/15. Não procede. Artigo que se destina ao cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017954-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARIA APPARECIDA ZEITUNE RIVERA, são agravados AUREO FERREIRA
(ESPÓLIO) e AUREA REGINA FERREIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017954-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36839
2
Agravo de Instrumento no 2017954-30.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Apparecida Zeitune Rivera
Agravados: Aureo Ferreira e Aurea Regina Ferreira
Interessado: Antonio Francisquini Baptista
Comarca: São José do Rio Preto
VOTO: 36839
Agravo de instrumento. Medida cautelar de protesto.
Decisão recorrida concedeu o cancelamento da averbação
do protesto em matrícula de imóveis após silêncio das
partes. Alegação de que teria se operado a estabilização da
tutela deferida. Não procede. Conforme aplicação do
disposto no artigo 14 do CPC/15, não se aplicará o novo
CPC ao caso em tela, sendo submetido ao CPC/73. Medida
cautelar do CPC/73. Impossibilidade, portanto, de se falar
em estabilização da tutela nos termos do artigo 304 do
CPC/15. Alegação de que deveria ter sido proposta nova
ação para o fito de levantamento, com base no art. 304, §6o
do CPC. Não procede. Não houve estabilização da tutela.
Alegação de que deveria ser a parte intimada nos termos do
art. 513, §4o do CPC/15. Não procede. Artigo que se destina
ao cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Aparecida Zeitune Rivera contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo
Roberto Zaidan Maluf, que concedeu o cancelamento dos registros Av. 08/63.907 e Av.
10/63.907.
Inconformada, alega a autora, em apertada síntese, a
cautelar contra alienação de bens, proposta com base no artigo 870, inciso I, do Código
de Processo Civil de 1973. Assevera que houve o trânsito em julgado da ação, com a
extinção do feito. Protesta não ter havido a intimação pessoal da Agravante, nos termos
do artigo 513, §4o do Código de Processo Civil de 2015. Aduz não ter se utilizado o
meio correto, qual seja o previsto no artigo 304, § 6o do Código de Processo Civil para
afastar a tutela estabilizada. Requer, portanto, o cancelamento do despacho de fls. 762

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017954-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36839
3
para todos os efeitos.
Não foi requerido efeito suspensivo.
Contraminuta pela parte interessada-agravada às fls.
68/79.
A parte agravante se manifestou em oposição ao
julgamento virtual do presente recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento em medida cautelar de
protesto contra alienação de bens e direitos. A agravante, casada em comunhão
universal de bens, após a decretação do divórcio do casal em outubro de 1996, teria
direito à partilha dos bens declarados no Imposto de Renda em 1985. Diante do
falecimento do Sr. Áureo Ferreira, a agravante, em juízo, manifestou o protesto, com o
fito de evitar que o espólio, na pessoa da inventariante, alienasse, onerasse ou
transmitisse direitos de propriedade do espólio que estivessem incluídos na meação.
Em 2009, o mesmo MM. Juiz de Direito Paulo Roberto
Zaidan Maluf deferiu o pleito para que se determinasse a expedição de mandado de
averbação aos cartórios de registro de imóveis, onde existem matrículas de imóveis
pertencentes ao espólio.
Passados 10 anos, em novembro de 2019, foi determinada
a expedição de mandado de cancelamento das Av. 08/63.907 e Av.10/63.907 ao
Registro de Imóveis de Patrocínio em Minas Gerais. Essa decisão foi prolatada no
contexto do pedido de cancelamento de alguns dos registros, tendo em vista o fato de o
imóvel ter sido adquirido pelo terceiro interessado. É importante consignar que tal
decisão se deu após o silêncio de agravante e agravado. Contra tal decisão e nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017954-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36839
4
contexto é que se insurge o agravante.
Seguindo a mesma ordem da argumentação do agravante,
passar-se-á à análise dos seguintes argumentos: 1) ter havido a estabilização da tutela
deferida, sendo necessário que se procedesse conforme o disposto no artigo 304, § 6o do
Código de Processo Civil para afastar a tutela estabilizada; 2) a necessidade de
intimação pessoal, nos termos do artigo artigo 513, §4o do Código de Processo Civil de
2015; e 3) não ter havido concordância da Agravante para o levantamento.
Em primeiro lugar, há de se estabelecer que, nos termos
do artigo 14 do Código de Processo Civil, a presente situação é regida nos termos do
Código de Processo Civil de 1973, não se aplicando as disposições do presente código.
Nesse sentido, compulsando-se os autos, verifica-se que a medida cautelar de natureza
voluntária fora determinada em 2009, muito antes da vigência do presente Código de
Processo Civil.
Como cediço, desde o REsp no 1.228.449-MG, é pacífico
o entendimento de que é cabível a averbação de protesto em matrícula de imóvel. Em
elucidativo trecho do voto da Ministra Nancy Adrighi, ela explica:
O protesto é medida judicial destinada a comprovar ou
documentar uma manifestação formal de comunicação de
vontade, a fim de prevenir responsabilidades. O
requerente revela sua intenção de fazer atuar no mundo
jurídico uma pretensão, entre as quais a ressalva de
direitos, como ocorre na espécie.
Como anota Vicente Greco Filho, o protesto “não tem
outra consequência jurídica a não ser o conhecimento
incontestável da manifestação de alguém. Se essa
manifestação tem relevância ou não será decidido no
processo competente, se houver” (Direito processual civil
brasileiro. vol. III, 20a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
200).
No mesmo sentido é a lição de Pontes de Miranda, para
quem “os efeitos do protesto independem de atos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017954-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36839
5
outrem. Estão vinculados à vontade do protestante na
inicial declarada, visando constituir o fato do protesto
para a prova da sua intenção, ou para a conservação de
algo” (Comentários ao código de processo civil. vol. XII.
Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 317-318).
Fixada a premissa de que o protesto não acrescenta nem
diminui direitos, conclui-se que a sua utilização contra a
alienação de bens não terá o condão de obstar o
respectivo negócio tampouco de anulá-lo; apenas tornará
inequívocas as ressalvas do protestante em relação ao
negócio, bem como a alegação desse
simplesmente
alegação em ter direitos sobre o bem e/ou motivos para
anular a alienação.
É nesse contexto que se deve interpretar o art. 869 do
CPC, que subordina o protesto à presença de dois
requisitos: legítimo interesse e não prejudicialidade
efetiva da medida.
Na verdade, essas exigências derivam de regras gerais de
direito processual contidas nos arts. 3o e 129 do CPC, as
quais, respectivamente, impõe o interesse de agir como
condição da ação e coíbe o abuso de direito de ação.
(REsp 1.228.449-MG, Relatora Ministra Nancy Adrighi,
fls. 4/5)
Como se pode depreender, a natureza do processo cautelar
no Código de Processo Civil de 1973, em especial a Medida Cautelar de Protesto,
regida pelos artigos 867 a 873 daquele código, é provisória, não produzindo efeitos de
coisa julgada, até porque o seu fito é assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
Dessa maneira, nos termos do artigo 14 do Código de
Processo Civil de 2015, a referida medida deverá ser interpretada, em sua natureza e
eficácia, nos termos do Código de Processo Civil de 1973. Dessa forma, não há de se
falar em estabilização da tutela nos termos do artigo 304 do Código de Processo Civil
de 2015. Raciocínio diverso nos levaria a concluir que todas as medidas cautelares em
curso no tempo da transição entre os Códigos de Processo Civil foram alçadas a
estabilidade de tutela. Evidentemente, em que pese o esforço recursal, esse não é o caso.
Também não deve ser deferida a pretensão de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017954-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36839
6
terceiro interessado tivesse de se utilizar de uma ação autônoma para invalidar, rever ou
reformar a referida tutela, porquanto inaplicável o disposto no artigo 304, 6o do Código
de Processo Civil.
Quanto à necessidade de intimação nos termos do artigo
513, §4o do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que tal dispositivo é
inaplicável à presente questão pelo fato de que não se trata de um cumprimento de
sentença, ao qual se destina o dispositivo.
Finalmente, quanto à questão da necessidade de
concordância, vislumbro que, estando devidamente representada nos autos, deixou
correr in álibis o prazo para manifestação sobre o pedido de cancelamento das referidas
averbações. Não há, nos presentes documentos, nenhuma renúncia, ou fato que leve a
crer que a agravante não estivesse devidamente representada. Muito pelo contrário, em
tese, pelo fato de a medida cautelar servir apenas de resguardo para que uma ação
principal possa requerer o que defende ser de direito, o patrono da autora, que a
representa no feito principal, terá sido intimado sobre o despacho determinando a
manifestação (como se verifica ter efetivamente sido pelo andamento de 17 de outubro
de 2019, fls. 37).
Assim, não há, nas razões apresentadas, qualquer
fundamento para revisão do que foi decidido.
Por tais fundamentos nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco
dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017954-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36839
7
Relator